Tribunal: TJDFT
Processo: 0701677-52.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701677-52.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENYS FREITAS MARTINS AGRAVADO: ADALGISA DAULINE FELIX MENDES DECISÃO Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão do 1o Juizado Especial Cível de Brasília que, nos autos do processo n. 0740560-88.2021.8.07.0016, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: Atribuo à presente decisão o caráter sigiloso, para garantir a efetividade do provimento. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença no qual o executado alega, em síntese, a nulidade de intimação para a audiência de conciliação e demais atos. Compulsando os autos, verifico que o executado compareceu aos autos indicando número de telefone celular e e-mail (ID 99135380), devidamente cadastrados nos autos. Em certidão de ID 108035911 restou certificado intimação da parte ré, por WhatsApp, quanto à audiência de conciliação, conforme print da tela do aplicativo (ID 108035913). A certificação quanto à efetiva intimação do réu para a audiência de conciliação, goza de fé pública, não sendo razoável acolher a alegação de nulidade com fundamento na imagem do perfil do aplicativo, tendo em vista que pode ser facilmente alterada. Assim, foi garantido ao executado o direito de comparecer à audiência de conciliação realizada, e a consequente apresentação de resposta contrapondo-se aos termos da inicial, não o fez, não restando caracterizado nenhum indício de nulidade quanto à intimação realizada de acordo com orientação da douta Corregedoria da Justiça e da douta Segunda Vice-Presidência deste Eg. Tribunal. Diante disso, rejeito a impugnação de ID 128488034. Verifico que transcorreu o prazo para o cumprimento voluntário da obrigação, razão pela qual incide a multa de 10% sobre o débito, na forma do §1o do artigo 523 do CPC. Promovi consulta de ativos financeiros por intermédio do convênio SISBAJUD (integração PJE), observando-se que o saldo atualizado da dívida é R$ 18.872,50, conforme planilha anexa. Apresentado o resultado da ordem de bloqueio, baixe-se o sigilo atribuído à presente decisão, promovendo-se a intimação respectiva. Eventual valor bloqueado será automaticamente convertido em penhora e transferido para conta judicial vinculada ao presente feito, sendo dispensada a lavratura do termo, ocasião em que o CJU deverá intimar a parte executada acerca da penhora realizada, bem como acerca desta decisão. Caso a diligência reste parcialmente frutífera ou infrutífera, o CJU deverá intimar as partes acerca desta decisão e fazer os autos conclusos para fins de prosseguimento das medidas constritivas. Na via do presente agravo de instrumento, o recorrente alega que “apesar do Agravante ter informado seus contatos de e-mail e telefone, as intimações sobre a nova data da audiência foram enviadas para outro número de whatsapp, como pode ser demonstrado nos Ids. 103680107 e 108035913, pois o Agravante, não recebeu nenhuma mensagem do judiciário informando nova data da audiência”. Acrescenta que “o perfil é de uma pessoa desconhecida e, apesar de constar visualização, não houve resposta, ou seja, não houve confirmação da identidade de quem recebeu a notificação. Além do mais (...) não consta o número de telefone para o qual foi dirigida a intimação, o que pode ser perfeitamente de um outro contato. Como houve um problema técnico nesta audiência, foi marcado uma nova data, sendo novamente enviado mensagem para um número de whatsap diverso, novamente apenas com a identificação P DENYS, porém, sem ter o principal meio de comprovação do contato: o número do celular para o qual foi enviada a mensagem, como consta do Id. 108035913”. Assevera que “não teve ciência da audiência ocorrida em 22/11/2021, o que culminou na manifesta ilegalidade da revelia e seus efeitos” e que “somente teve conhecimento da situação processual no dia 02/06/2022, já na fase de execução, em razão de nova diligência feita por outro oficial de justiça que enviou a intimação para o contato de whatsapp da esposa do Agravante”. Pugna pela “concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, suspendendo-se, por conseguinte, a tramitação do processo originário, em caráter de urgência, até o julgamento do presente Agravo de Instrumento”. No mérito, requer o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão agravada. É o breve relato. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra, o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. Na forma do art. 20 da Lei 9.099/1995, "Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz." No caso, a revelia do réu foi decretada em razão da ausência de seu comparecimento à audiência de conciliação (ID de origem n.110387469). Por certo, o ora recorrente compareceu aos autos indicando número de telefone celular e e-mail (ID de origem n. 99135380). A certidão de ID 108035911 (origem) certifica que houve a intimação da parte ré, por WhatsApp, quanto à audiência de conciliação por videoconferência designada para o dia 22/11/2021. Contudo, constata-se que o print da tela do aplicativo não indica o número do celular do destinatário e tampouco a foto do autor no perfil (ID 108035913). O art. 7 o da Portaria GC TJDFT 34/2021 autoriza a realização de intimação e notificação, pelo oficial de justiça, por meio de aplicativo de mensagem (TEAMS, WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), reputando-se realizada a cientificação com a confirmação de leitura, que será aferida pelo ícone correspondente no aplicativo, mediante o envio de resposta ou outro meio idôneo que comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício. No caso, tendo em vista a ausência de resposta do réu, além do fato de que a decretação da revelia é ato que gera evidente prejuízo à parte, determino a suspensão da eficácia da decisão agravada até julgamento do mérito do presente agravo de instrumento (art. 1019, I, do CPC). Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se à origem. Brasília/DF, 28 de setembro de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito